Tribunal: STF
Processo: HC 187194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães, advogado, em benefício de Givanildo Mariano Leite, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.470.
    Consta dessa decisão:
    “GIVANILDO MARIANO LEITE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2000971-53.2020.8.26.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva.
    Cautelarmente segregado desde 21/11/2018, ‘o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, porque estaria envolvido com organização criminosa intitulada 'PCC'’ (fl. 665). Requer, neste writ, a revogação da medida cautelar máxima, porquanto ‘crê-se não haver óbice legislativo à concessão de liberdade. Afinal, a prisão acautelatória é medida excepcional, devendo ser, a não mais bastar, justificada sua necessidade, de modo que se isso não acontecer, é razoável deixar-se o acusado responder a imputação, gozando da plena liberdade’ (fl. 4).
    Salienta, ainda, que ‘surge o excesso de prazo. Privar de liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não-culpabilidade. A essa altura concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do ato mediante o qual implementada em execução antecipada de sanção, ignorando-se garantia constitucional’”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu não evidenciado o alegado excesso de prazo pela complexidade do feito na origem, afirmando, ainda, a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.
    2. O impetrante reitera a alegação, deduzida nas instâncias antecedentes, de excesso de prazo da prisão e de ausência de fundamentação para prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de integrar organização criminosa imputado. 
    Assinala estar o paciente “preso provisoriamente desde 21 de novembro de 2018, portanto, há aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem que, contudo, fosse sequer iniciada a instrução”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão de liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento deste writ, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.
    Ao final, respeitosamente, requer a concessão em definitivo da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente assegurando- lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.470.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, destacou que o paciente e os corréus integrariam ‘requintada organização criminosa e que tem se articulado para a prática de crimes diversos, notadamente roubo e narcotráfico. Como se não bastasse, a periculosidade dos investigados é inquestionável, seja pelo 'modus operandi', seja pelo envolvimento em atividades criminais pretéritas a esta investigação. Ressalta, ainda, que os crimes por eles já praticados, muitos deles pelos quais já se encontram condenados em definitivo’ (...).
    Salientou também que, ‘além de farto material comprobatório da prática do Tráfico de Drogas e de Associação para o Tráfico, os policiais apreenderam inúmeros cadernos, anotações, extratos bancários e outros documentos indicativos de contabilidade e cadastramento de integrantes da organização criminosa conhecida como PCC’ (fl. 381, sublinhei).
    Especificamente quanto ao paciente, destacou ‘[a]notações comprobatórias do cadastro de Givanildo como integrante do PCC: Corrobora a identificação dele como a pessoa cadastrada na condição de integrante do PCC, tal como consta do documento dos autos, o relatório policial a fls. 101/111. Givanildo tem comprovado envolvimento com Roubo (FA juntada), além de possuir processos antigos relacionados a tráfico de drogas’.
    Urge consignar que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    A esse respeito, destaco que ‘[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ’ (HC n. 544.736/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020, grifei). (…)
    Por fim, quanto ao excesso de prazo, a Corte de origem, por sua vez, apontou que:
    [...] o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 21 de novembro de 2018, e, até a data em que foram prestadas as informações da autoridade coatora, sua Defesa era a única que ainda não tinha oferecido as alegações preliminares.
    Note-se que, tratando-se de processo de altíssima complexidade, onde há multiplicidade de réus e defensores, todos com prazos específicos para manifestação pois os prazos são contados da data da intimação – as particularidades do caso concreto justificam a demora para o término da instrução, sem que isso, por si só, caracterize constrangimento ilegal’ (fl. 668, destaquei).
    O excerto acima, ao mencionar o retardo no oferecimento da resposta à acusação, traz à hipótese ‘o entendimento sumulado nesta Corte Superior: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa (Súmula 64, Terceira Seção, julgado em 3/12/1992, DJ 9/12/1992 p. 23.482)’ (HC n. 551.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/3/2020).
    Ademais, ainda consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal’ (HC n. 495.370/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 27/2/2020, destaquei).
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    6. Apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 21.11.2018, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela “multiplicidade de réus e defensores, todos com prazos específicos para manifestação”, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas, considerado o fato de o paciente integrar a organização criminosa “PCC” e ter “comprovado envolvimento com roubo (...), além de possuir processos antigos relacionados a tráfico de drogas”.
    Descabe cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora